Tribunal: TCU
Processo: 040.863/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial  TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em desfavor do Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva, ex-prefeito de Parintins/AM, em razão de irregularidades na comprovação da execução de parte dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva, ex-prefeito de Parintins/AM, em razão de irregularidades na comprovação da execução de parte dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.261,17 7/6/2016 1.158,08 7/6/2016 1.158,08 7/6/2016 44.874,56 23/8/2016 8.000,00 13/9/2016 5.295,79 8/11/2016 218.956,00 7/12/2016 1.678,92 21/12/2016 9.2. aplicar a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência ao Município de Parintins/AM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 e com vistas a evitar a ocorrência de outras irregularidades semelhantes, que venham a contrariar normativos específicos do PNAE, que foram detectadas as seguintes falhas na execução do PNAE/2016, as quais contrariaram a Resolução CD/FNDE 26/2013, vigente à época: 9.5.1. ausência de Quadro Técnico de nutricionistas (Resolução CD/FNDE 26/2013 c/c o art. 10 da Resolução CFN 465/2010); 9.5.2. não cumprimento integral do cardápio elaborado para o PNAE/2016 (art. 14 da Resolução CD/FNDE 26/2013); 9.5.3. não oferecimento de cardápio diferenciado para os indígenas que respeitasse a cultura alimentar (art. 14, § 6o, da Resolução CD/FNDE 26/2013); 9.5.4. ausência da oferta mínima de três refeições aos alunos do Programa Mais Educação (art. 57 da Resolução CD/FNDE 26/2013); 9.5.5. não fornecimento dos itens de infraestrutura para a realização das atribuições do CAE e de todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE ao longo do ano, sempre que solicitado (art. 36, incisos I e II, da Resolução CD/FNDE 26/2013); 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, para ciência.